Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710668-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO DANTAS SAMPAIO AGRAVADO: ATRIUM PLATINE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por AUGUSTO DANTAS SAMPAIO contra a decisão proferida em Decisão Interlocutória (ID 86207743) pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu ao Agravado, o pagamento a penhora de R$ 10.734,67. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2021 16:01:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador